Tribunal: TJPA
Processo: 0827255-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14200 - Limite de Carga Horária - Jornada Semanal
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827255-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

PROCURADOR: NICANOR MORAES BARBOSA

AGRAVADO: FABIO JOSE DE MENDONCA MORAES

PROCURADOR: ANDREZA VICTORIA VASCONCELOS CARDOSO, ZARAH EMANUELLE MARTINHO TRINDADE, VIRGILIO ALBERTO AZEVEDO MOURA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE JORNADA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE SUFICIENTE DO DIREITO. RISCO DE DANO INVERSO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Santa Luzia do Pará contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência e cobrança de retroativos, determinou o restabelecimento da carga horária mensal de 140 horas e da correspondente remuneração em favor de servidor público municipal ocupante do cargo de Professor II, sob pena de multa mensal de R$ 1.500,00, limitada a R$ 50.000,00. O Município sustenta que não houve redução ilícita de vencimentos, mas adequação da folha de pagamento à jornada efetivamente cumprida de 100 horas mensais, além de apontar a existência de segundo vínculo funcional do servidor junto à Secretaria de Estado de Educação do Pará, com exercício da função de Diretor de Escola no Município de Capanema/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o restabelecimento da carga horária de 140 horas mensais e da correspondente remuneração; (ii) estabelecer se os elementos dos autos demonstram, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo servidor quanto à suposta redução arbitrária de carga horária e vencimentos; e (iii) determinar se a existência de controvérsia sobre a jornada efetivamente cumprida e sobre a compatibilidade de horários entre vínculos públicos recomenda a revogação da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Os elementos apresentados não demonstram, em cognição sumária, probabilidade suficiente do direito invocado pelo servidor, pois a controvérsia envolve a apuração da carga horária efetivamente prestada no Município de Santa Luzia do Pará.

A declaração emitida pela unidade escolar indica, segundo a documentação apresentada pelo Município, o cumprimento de jornada de 20 horas semanais, correspondente a 100 horas mensais, circunstância que afasta, nesta fase processual, a certeza sobre a prestação de serviço equivalente a 140 horas mensais.

A existência de vínculo funcional estadual, com designação do servidor para exercer a função de Diretor da EEEFM Professor Oliveira Brito, no Município de Capanema/PA, suscita dúvida relevante sobre a compatibilidade de horários exigida pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal.

A acumulação remunerada de cargos públicos, ainda que admitida excepcionalmente para dois cargos de professor, depende da compatibilidade de horários, a ser verificada no caso concreto, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1081 da repercussão geral.

A análise da pretensão demanda instrução probatória mais ampla para esclarecer a efetiva jornada cumprida no Município, a existência de prestação de serviço correspondente a 140 horas mensais, a natureza da função exercida no vínculo estadual e a compatibilidade concreta entre os horários dos vínculos acumulados.

A garantia constitucional da irredutibilidade remuneratória não autoriza automaticamente a manutenção de pagamento vinculado a carga horária cuja efetiva prestação permanece controvertida.

A hipótese exige distinção entre redução ilícita de vencimentos, que é vedada, e adequação remuneratória à carga horária efetivamente exercida, que pode encontrar fundamento nos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e proteção ao erário, desde que demonstrada e observadas as garantias administrativas cabíveis.

A tutela deferida na origem possui conteúdo patrimonial imediato contra a Fazenda Pública e pode produzir dano inverso ao ente público, especialmente diante da dificuldade de restituição de valores remuneratórios eventualmente pagos caso a pretensão autoral seja julgada improcedente.

A vedação do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 dirige-se às liminares satisfativas irreversíveis, isto é, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza ou dificulta o retorno ao status quo ante.

A revogação da tutela de urgência não implica pronunciamento definitivo sobre a legalidade da conduta administrativa nem afasta eventual direito do servidor à recomposição remuneratória ou ao pagamento de diferenças, caso demonstrado, na instrução originária, o cumprimento da carga horária de 140 horas mensais e a redução indevida sem observância das garantias legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência para restabelecimento de carga horária e remuneração de servidor público exige demonstração suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A controvérsia sobre a jornada efetivamente cumprida e sobre a compatibilidade de horários entre vínculos públicos afasta, em cognição sumária, a probabilidade suficiente do direito ao restabelecimento imediato da carga horária e da remuneração pretendidas. 3. A irredutibilidade remuneratória não assegura a manutenção automática de pagamento vinculado a carga horária cuja efetiva prestação esteja controvertida. 4. A tutela provisória com efeitos patrimoniais imediatos contra a Fazenda Pública deve ser analisada com cautela quando houver risco de dano inverso e de irreversibilidade prática da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI; CPC, arts. 300 e 932; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1081 da repercussão geral; STJ, REsp nº 1.615.687/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.08.2016, DJe 09.09.2016; STJ, REsp nº 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 01.03.2007.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0827255-59.2025.8.14.0000
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ.

APELADOS:
FÁBIO JOSÉ DE MENDONÇA MORAES.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência c/c Cobrança de Retroativos nº 0800615-44.2025.8.14.0121, ajuizada por
FÁBIO JOSÉ DE MENDONÇA MORAES
.

Na origem, o autor, servidor público municipal ocupante do cargo de Professor II, sustentou que teria havido redução arbitrária de sua carga horária mensal de 140 para 100 horas, com consequente diminuição remuneratória, sem prévio processo administrativo, razão pela qual requereu, em sede de tutela de urgência, o restabelecimento da carga horária anteriormente atribuída e da correspondente remuneração.

O Juízo de origem deferiu a tutela provisória, determinando que o Município restabelecesse a carga horária de 140 horas mensais em favor do servidor, com recomposição dos vencimentos ao patamar anteriormente percebido, sob pena de multa mensal de R$ 1.500,00, limitada ao montante de R$ 50.000,00.

Inconformado, o Município agravante sustenta, em síntese, que não houve redução ilícita de vencimentos, mas mera adequação da folha de pagamento à jornada efetivamente cumprida pelo servidor, a qual corresponderia a 100 horas mensais, conforme declaração expedida pela unidade escolar em que o agravado estava lotado. Aduz que o pagamento anteriormente realizado com base em 140 horas mensais não refletiria a realidade do labor prestado.

Afirma, ainda, que o agravado manteria segundo vínculo funcional junto à Secretaria de Estado de Educação do Pará, exercendo, desde agosto de 2024, a função de Diretor de Escola no Município de Capanema/PA, circunstância que suscitaria dúvida relevante quanto à compatibilidade de horários exigida pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal.

Em decisão inicial, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.

O Agravado interpôs agravo interno, o qual foi contrarrazoado.

A parte agravada foi intimada para apresentar resposta ao recurso, contudo decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão constante dos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau absteve-se de intervir no feito, ao fundamento de que a controvérsia possui natureza patrimonial individual e disponível, não havendo interesse público primário a justificar a atuação ministerial como fiscal da ordem jurídica.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o restabelecimento da carga horária mensal de 140 horas e da remuneração correspondente em favor do servidor agravado.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência pressupõe a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se a revogação da medida.

No caso concreto, em cognição compatível com a natureza do agravo de instrumento, verifica-se que a probabilidade do direito invocado pelo autor da demanda originária não se apresenta suficientemente demonstrada.

Com efeito, os elementos colacionados aos autos indicam que a controvérsia não se resume à suposta redução unilateral e arbitrária de vencimentos, mas envolve a necessidade de apuração da carga horária efetivamente prestada pelo servidor, bem como da compatibilidade de horários entre vínculos funcionais distintos.

Segundo a documentação apresentada pelo Município, a declaração emitida pela unidade escolar indicaria que o agravado cumpria jornada de 20 horas semanais, correspondente a 100 horas mensais, distribuídas em dias e turnos específicos, circunstância que teria motivado a adequação remuneratória promovida pela Administração.

Além disso, consta dos autos que o servidor teria sido designado, desde agosto de 2024, para exercer a função de Diretor da EEEFM Professor Oliveira Brito, no Município de Capanema/PA, vinculada à Secretaria de Estado de Educação, situação que, ao menos neste momento processual, suscita fundada dúvida acerca da compatibilidade de horários exigida pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal.

A Constituição Federal admite, excepcionalmente, a acumulação remunerada de dois cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários, observados os demais requisitos constitucionais. A propósito, no Tema 1081 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou compreensão no sentido de que as hipóteses excepcionais de acumulação de cargos públicos submetem-se à existência de compatibilidade de horários, a ser verificada no caso concreto.

Desse modo, a análise da pretensão formulada pelo agravado demanda instrução probatória mais ampla, destinada a esclarecer: a efetiva jornada cumprida no Município de Santa Luzia do Pará; a existência ou não de prestação de serviço correspondente à carga horária de 140 horas mensais; a natureza da função exercida no vínculo estadual; e a compatibilidade concreta entre os horários dos vínculos acumulados.

Não se desconhece que a irredutibilidade remuneratória constitui garantia constitucional relevante, nem que a Administração Pública deve observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa quando pretenda restringir ou suprimir situação funcional consolidada em desfavor de servidor público.

Todavia, tal garantia não autoriza, de forma automática, a manutenção de pagamento vinculado a carga horária cuja efetiva prestação se encontra controvertida, especialmente quando há elementos documentais a indicar possível divergência entre a jornada registrada em folha e aquela efetivamente desempenhada.

A hipótese exige distinção entre redução ilícita de vencimentos e adequação remuneratória à carga horária efetivamente exercida. A primeira é vedada; a segunda, quando demonstrada e observadas as garantias administrativas cabíveis, encontra fundamento nos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e proteção ao erário.

Também merece relevo o fato de que a tutela deferida na origem produziu efeitos patrimoniais imediatos contra a Fazenda Pública, determinando o restabelecimento de remuneração vinculada a carga horária superior àquela que o ente público afirma ter sido efetivamente prestada.

Em hipóteses dessa natureza, recomenda-se especial cautela, sobretudo diante do risco de irreversibilidade prática da medida, considerando a natureza alimentar das verbas remuneratórias e a dificuldade de restituição dos valores eventualmente pagos caso, ao final, seja reconhecida a improcedência da pretensão autoral.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que a vedação prevista no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 dirige-se às liminares satisfativas irreversíveis, isto é, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza ou dificulta sobremaneira o retorno ao status quo ante.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 (ART. 1.022 DO NOVO CPC) NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. MEDIDA LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. AFRONTA AO ART. 1º, § 3º, DA LEI 8.437/92. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE QUANTO AOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. ART. 273 DO CPC/1973. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ . 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973 (art. 1 .022 do novo CPC). 2. O art. 1º, § 3º, da Lei 8 .437/92, que estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, refere-se "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 1 .3.2007, p. 230). Na presente hipótese, contudo, não ficou demonstrada a irreversibilidade da medida. 3. A iterativa jurisprudência do STJ entende que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir "a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação", nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4 . Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1615687 SC 2016/0192163-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2016)

No caso, a ordem de restabelecimento imediato da carga horária de 140 horas e da respectiva remuneração, antes da devida instrução probatória, possui acentuado conteúdo satisfativo e pode acarretar dano inverso ao ente público, notadamente se posteriormente constatado que o servidor não prestava a carga horária integral cuja remuneração pretende restabelecer.

Ressalte-se que o provimento do presente agravo não importa pronunciamento definitivo acerca da legalidade da conduta administrativa, tampouco afasta eventual direito do servidor à recomposição remuneratória ou ao pagamento de diferenças, caso demonstrado, no curso da instrução originária, que efetivamente cumpria a carga horária de 140 horas mensais e que houve redução indevida sem observância das garantias legais.

O que se afirma, por ora, é apenas que a tutela de urgência deferida na origem não se sustenta diante da ausência de probabilidade suficiente do direito e da presença de risco de dano inverso à Administração Pública.

Por tais razões, deve ser confirmada a decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e
revogar a tutela de urgência
deferida na origem, afastando, até ulterior deliberação do Juízo de primeiro grau após a regular instrução processual, a determinação de restabelecimento da carga horária de 140 horas mensais e da correspondente recomposição remuneratória em favor do agravado.

Em consequência, fica prejudicada a análise de eventual agravo interno interposto contra a decisão que havia deferido o efeito suspensivo, diante do julgamento de mérito do presente agravo de instrumento.

Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/06/2026